Tribunal: TJMT
Processo: 1033870-02.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033870-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MERCIA MENDES RIBEIRO - CPF: 997.428.701-44 (ADVOGADO), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (AGRAVANTE), GUANABARA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 03.729.834/0001-20 (AGRAVANTE), REGERIO FELIX DA SILVA - CPF: 939.223.531-34 (AGRAVADO), CAMILA AZAMBUJA - CPF: 012.938.820-38 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO SINISTRADO. VEÍCULO RESERVA. PRAZO E MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela cautelar antecedente, determinando
à
Agravante a disponibilização de veículo reserva em condições similares ao veículo sinistrado do Agravado, para o exercício de sua atividade profissional, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2. A questão em discussão consiste em determinar a razoabilidade do prazo fixado para cumprimento da obrigação e do valor da multa diária imposta, ponderando-se os interesses das partes e a urgência da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3. O prazo de 48 horas se revela exíguo em face da complexidade do cumprimento da obrigação de disponibilizar veículo
reserva em condições específicas. Ampliação para
5
dias úteis, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. A redução do limite da multa diária para
R$ 50.000,00 evita
enriquecimento sem causa da parte adversa e adequa os parâmetros ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Recurso parcialmente provido para ampliar o prazo de cumprimento para
5
dias úteis e reduzir o limite da multa diária para R$ 50.000,00.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a dilação do prazo fixado para cumprimento de obrigação em tutela cautelar quando exíguo, considerando a razoabilidade e a proporcionalidade.

2.
A fixação de multa diária deve respeitar limites adequados ao caso concreto, evitando enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 537, 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 10117299120218110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03/11/2021; TJ-MG, AI nº 10000221029937001, Rel. Des. Caetano Levi Lopes, j. 25/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por USINAS ITAMARATI S/A (UISA) e GUANABARA AGRÍCOLA LTDA, contra a decisão proferida pelo
d.
juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da
Ação Cautelar em Caráter Antecedente n.º 1014233-94.2024.8.11.0055
manejada por ROGERIO FELIX DA SILVA, deferiu parcialmente a tutela cautelar para determinar que as Agravantes forneçam um veículo reserva em categoria similar ao do autor, em perfeitas condições de uso e que seja apto ao desempenho da atividade desenvolvida (transporte/frete),

no prazo 48 (quarenta e oito) horas, até o término do conserto do veículo, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em síntese, alegam as Agravantes que a
r.
decisão merece reforma, pois, os termos fixados pelo Magistrado de origem extrapolam os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Sustentam não terem se furtado do cumprimento e da responsabilidade que lhes é devida, fato que foi confirmado pelo próprio Agravado ao deixar claro que já houve o acionamento do seguro e que o veículo envolvido no acidente já se encontra em reparo.

Realçam
que o prazo determinado pelo juízo de origem é muito exíguo, tendo em vista a complexidade no ato de providenciar outro veículo em condições iguais ao do Agravado, fato que envolve inclusive
demandas
administrativas.

Salientam também que a multa aplicada pelo Magistrado em caso de descumprimento da decisão não atendeu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser
afastada
ou, ao menos estipulado
prazo razoável para o cumprimento da obrigação.

Com essas considerações, pleiteiam a
concessão de efeito suspensivo
ao presente recurso e, no mérito, requerem a reforma da
r.
decisão agravada.

Preparo devidamente recolhido (ID 255725168).

A antecipação recursal foi
parcialmente concedida
para ampliar o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para 05 (cinco) dias úteis para o cumprimento da obrigação determinada na
r.
decisão combatida,
sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Devidamente intimad
o
,
o Agravado

apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID
260160656)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
o Agravado ROGERIO FELIX DA SILVA ajuizou ação cautelar em caráter antecedente alegando, em síntese, ser proprietário do veículo Fiat/
Strada
, placa AYD3G35, o qual utilizava como instrumento de trabalho para realizar fretes e entregas.

Narrou que, em 22 de outubro de 2024, diante de uma paralização de pista, parou seu veículo e acionou o pisca alerta, momento em que foi atingido pelo veículo Chevrolet/Spin, placa RVI2B79,
adesivado
pela empresa Agravante
USINAS ITAMARATI S/A (UISA)
e conduzido pelo Sr.
Elson

Greik
Ferreira, seu preposto.

Afirmou que, em decorrência da colisão, seu veículo não apresentou mais condições de uso, tendo sido guinchado e levado à assistência autorizada pela seguradora do veículo locado pela Agravante, sem previsão de conclusão dos reparos, local em que se encontra desde a data do acidente, impedindo a parte autora de exercer seu trabalho.

Diante disso, requereu a concessão de tutela cautelar em caráter antecedente para que as Agravantes forneçam um veículo reserva em categoria similar ao seu, em perfeitas condições de uso e que seja apto ao desempenho da atividade desenvolvida (transporte/frete),
sob pena
de multa diária, o que foi parcialmente deferido pelo Magistrado de origem, nos seguintes termos:

“A probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) encontra-se demonstrada através do boletim de ocorrência de Id 175676681, no qual o empregado da parte requerida declara ser o causador da colisão.

O outro requisito, consistente no perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (periculum in mora), encontra-se consubstanciado pelos prejuízos que a parte autora vem sofrendo ao ser impedida de laborar.

Ademais, não se vê qualquer prejuízo para a parte requerida, tendo em vista, que poderá se for o caso, reaver os custos do veículo reserva concedido, pelo meio adequado.

Assim, valendo-me de cognição sumária, entendo que se faz presente a aparência do bom direito e o perigo de dano, necessários para o deferimento da medida cautelar, sendo certo que neste momento, não é necessário que se tenha certeza da ameaça, do risco de lesão irreparável, bastando que o juiz esteja convencido da possibilidade da ocorrência do dano.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VEÍCULO SEGURADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEMORA NO CONSERTO – SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO RESERVA –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.
Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando que seja disponibilizado um veículo reserva à parte, que teve o seu veículo sinistrado, até o término do conserto do bem, ante a demora na realização do serviço.
(TJ-MT 10117299120218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Data
de Julgamento: 03/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021)

Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela cautelar postulada

e determino
que a parte requerida forneça um veículo reserva em categoria similar
a
do autor, em perfeitas condições de uso e que seja apto ao desempenho da atividade desenvolvida (transporte/frete), no prazo 48 (quarenta e oito) horas, até o término do conserto do veículo, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada em R$ 100.000,00 (cem mil reais
).
”

Pois bem.

Nessa esteira,
atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada
aos autos
,
entendo que a decisão agravada não apresenta qualquer ilegalidade/irregularidade que demandaria sua
reforma
, tendo em vista que restou devidamente fundamentada no perigo de dano para o Agravado, consubstanciado no prejuízo que vem sofrendo por estar impedido de laborar em razão do acidente envolvendo seu veículo.

Lado outro, em relação ao prazo para o cumprimento da decisão e a multa fixada, assiste razão aos Agravantes no sentido de que o prazo de 48h (quarenta e oito horas) se mostra muito exíguo, tendo em vista a complexidade no ato de providenciar outro veículo em condições iguais ao do Agravado, o que muitas vezes envolve demandas administrativas.

Contudo, não se pode descurar do fato de que o Agravado depende de seu veículo para laborar e, desde a data do acidente, ocorrido em 22 de outubro de 2024, o carro se encontra na assistência sem previsão de conclusão dos reparos.

Assim,
o prazo estipulado deve ser suficiente a atender a urgência do Agravado, mas também deve estar em consonância com a possibilidade de cumprimento pelas Agravantes
, sendo certo que a multa fixada também deve evitar o enriquecimento ilícito da parte adversa e uma nova discussão posterior a respeito da sua majoração ou diminuição.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AMPLIAÇÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1
. O art. 537 do CPC de 2015 determina seja assinalado prazo razoável para o cumprimento da obrigação.
Constatado que o prazo estabelecido para o cumprimento da determinação é exíguo, a extensão é medida que se impõe
. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido, para conceder a ampliação de prazo para cumprimento da obrigação.

(TJ-MG - AI: 10000221029937001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 25/10/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2022)
(
g.n
.)

“
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. I. Dilação de prazo para cumprimento da obrigação. Necessidade.
Mostrando-se exíguo o prazo para o cumprimento da ordem emanada pelo magistrado a quo, deve ser acolhido o pedido de ampliação do prazo,
em atenção aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da efetividade da decisão judicial. Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJ-GO - AC: 52691979420218090006 ANÁPOLIS, Relator:
Des(
a). ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA, Anápolis - 6ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)
(
g.n
.)

Desta forma, tenho como justo e razoável o prazo de
05 (cinco) dias úteis
para o cumprimento da obrigação determinada na
r.
decisão combatida, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por reputar tais termos como adequados à espécie e condizentes com os parâmetros utilizados por esta. Câmara Cível em casos análogos.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos acima alinhados.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025